Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO DE IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE O BEM. ÔNUS DO ARREMATANTE. IMÓVEL UNIFAMILIAR. EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Se o edital prevê expressamente que cabe ao arrematante “se cientificar previamente das restrições impostas pelas legislações municipal, estadual e federal aos imóveis, no tocante ao uso do solo ou zoneamento e, ainda, das obrigações decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, as quais estará obrigado a respeitar a decorrência da arrematação dos imóveis”, não há que se falar em nulidade do instrumento.
2. A classificação do imóvel como unifamiliar, por si só, não tem o condão de impedir a expropriação do bem.
3. Agravo de instrumento não provido.